Tribunal: STF
Processo: HC 96381
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE QUADRILHA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, EXCESSO DE PRAZO, NULIDADE DO PROCESSO, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE, INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA, PRESCRIÇÃO VIRTUAL, AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE REVOGA A PRISÃO PREVENTIVA. PREJUDICADO O PRESENTE HABEAS CORPUS NA PARTE EM QUE SE ALEGA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO E EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 


1 . Superveniência de decisão que revoga a prisão. Prejuízo da presente impetração na parte em que se alega excesso de prazo da prisão e inexistência de fundamentação da prisão preventiva. 




2. Se os documentos falsificados foram certidões de nascimento e de casamento, típicos documentos de expedição e guarda por serventias dos Estados–membros da Federação, não se verifica nos autos qualquer constrangimento ilegal, pois trata o processo-crime de falsificação de “documento estadual”, cuja competência é afeta à Justiça comum. 




3. Reconhecida a ilegalidade das provas ilicitamente obtidas pelo juízo de primeiro grau e não havendo qualquer indício de que as provas ora questionadas teriam sido efetivamente consideradas quando do oferecimento e do recebimento da denúncia, o exame do alegado constrangimento ilegal torna-se inviável. 




4. A alegação de falta de justa causa somente é possível, na via estreita do habeas corpus, quando, pela análise das provas que acompanham a ação penal, ficar flagrante a inexistência de autoria ou de materialidade, ou não houver lastro probatório mínimo para a deflagração da ação penal 




5. Inexiste exigência legal ou, mais ainda, constitucional, determinando a formalidade da intimação pessoal do Impetrante/Paciente, advogado, que atua em causa própria no feito e é acompanhado de outros dois procuradores. 




6. O juízo processante pode indeferir a realização de determinadas provas quando a instrução do processo reputá-las desnecessárias ou protelatórias 




7. Não há previsão legal para o reconhecimento da prescrição virtual. Precedentes. 




8. Habeas corpus parcialmente prejudicado e, no mais, denegado.